Tribunal: TCU
Processo: 027.670/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas em projeto do Pronac, que teve por objeto dotar o estado do Paraná de um museu de Geologia e Paleontologia, inserido dentro de parque estadual.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor da Fundação João José Bigarella para Estudos e Conservação da Natureza e de Glaucon Daniel Costa Horrocks, em razão não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais captados por força do projeto cultural Pronac 08-0802. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 10, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 201, §1o, do Regimento Interno, em: 9.1. determinar à Secretaria Especial de Cultura, do Ministério da Cidadania, que, no prazo de 30 (trinta) dias, avalie a situação atual do acervo adquirido com os recursos do Pronac 08-0802, bem como apresente à Fundação João José Bigarella para Estudos e Conservação da Natureza opção para destinação dos bens, em finalidade compatível com o objeto do projeto, avaliando, à luz do interesse público, e se houver viabilidade jurídica, a possibilidade de tais bens serem aproveitados na Concorrência 001/2019-IAP, do Estado do Paraná; 9.2. determinar à Fundação João José Bigarella para Estudos e Conservação da Natureza que apresente em 30 (trinta) dias, findo o prazo descrito no subitem 9.1 acima, as medidas adotadas para fins de reaproveitamento do acervo adquirido com recursos do Pronac 08-0802, de acordo com as diretrizes a serem estabelecidas pela Secretaria Especial de Cultura, alertando os responsáveis sobre a possibilidade de terem suas contas julgadas irregulares, caso não sejam adotadas as ações pertinentes; 9.3. acompanhar o cumprimento das medidas objeto desta deliberação; 9.4. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura.